Tribunal: TJSP
Processo: 1002907-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DO "DE CUJUS" INSISTINDO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ainda que se admita a legitimidade tanto do demandante, quanto de seu Patrono, para recorrer do capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios, não cabe, todavia, admitir recurso

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DO "DE CUJUS" INSISTINDO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ainda que se admita a legitimidade tanto do demandante, quanto de seu Patrono, para recorrer do capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios, não cabe, todavia, admitir recurso tirado em nome de pessoa morta.

Recurso não conhecido.